Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALUGUEL DO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. OCUPAÇÃO DE TERCEIRO. INDEVIDA. MERA TOLERÂNCIA. LOCATÁRIO. AUSÊNCIA. ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. NÃO CABIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.012, §3°, do CPC, é inadequada a formulação de pedido genérico a respeito de recebimento da apelação com efeito suspensivo na própria petição recursal.
2. Consoante o artigo 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. 2.1. Configurada a ocorrência de contrato de aluguel firmado por outras partes e que inexiste acesso independente à fração do imóvel ocupada pelo requerido, não é possível deferir o pleito usucapiendo em razão da ausência do elemento subjetivo (animus domini).
3. De acordo com o artigo 1.220 do Código Civil, conhecendo o possuidor o vício que impedia a aquisição do bem e não possuindo justo título, só tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. Portanto, caracterizada a má-fé e tratando-se de benfeitoria útil (construção de uma casa), o possuidor não faz jus ao ressarcimento ou à retenção.
4. Apelo conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida.